Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no julgado, porque não analisado o pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Federal no 977/93, formulado em sede de contestação.
3. O Decreto Federal no 977 foi editado em 1993 e dispôs sobre a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em atendimento à competência legislativa disposta no art. 21, XIV da Constituição Federal. Portanto, disso se extrai ser a União a responsável financeira pelas despesas correlatas.
4. O decreto cumpre o objetivo meramente regulamentar sem alcançar qualquer propósito autônomo, porquanto não cria, não modifica, nem extingue direitos, tão somente dispõe sobre a aplicação do benefício instituído pelo artigo 54, IV, da Lei 8.069/1990, que assegura o direito constitucional do atendimento a creche e pré-escola a criança dependente dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O questionado decreto, portanto, não afronta a disposição normativa contida no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser rejeitada a inconstitucionalidade apontada.
5 – Quanto à omissão do exame do pedido contraposto para limitação do benefício até cinco anos de idade e, subsidiariamente, a arguição de inconstitucionalidade do art. 4o do Decreto n. 977/1993, sobre a faixa etária a que se destina o benefício, trata-se de questão estranha ao pedido autoral do afastamento do custeio. O artigo 31, da Lei 9.099/1990 autoriza o pedido contraposto desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. O pedido contraposto incrementa novo fato e controvérsia relacionados à extensão do benefício, o que extrapola a órbita dos fatos apresentados na inicial sobre a legitimidade da partilha do custeio.
6. De igual modo, impõe-se não admitir o pedido contraposto e considerar prejudicado o exame do pedido subsidiário de inconstitucionalidade do art. 4o do Decreto n. 977/1993.
7. Ademais, cumpre ressaltar que esse benefício funcional, auxílio creche e pré-escola, também foi contemplado pelo Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 792/1994, destinando aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, de modo que o pagamento de referido benefício vem acontecendo ao longo dos últimos 28 anos, sem que o poder público tenha criado qualquer tipo de obstáculo.
8. O benefício ora questionado vem sendo pago ao autor (servidor da área de segurança pública do Distrito Federal) por instituição da União e às suas expensas, sendo o Distrito Federal, mero executor. Em vista disso, cabe à União, em razão do poder de autotutela, examinar a constitucionalidade de seus próprios regramentos.
9. Ao Distrito Federal, lhe resta questionar, em controle concentrado e no foro competente, eventual inconstitucionalidade da norma, e não o fazer de forma incidental, como ora se pretende, mormente sem a demonstração efetiva de ônus financeiro próprio, ainda mais quando instituiu igual benefício a seus servidores. Mostra-se duvidosa a legitimidade do ora embargante, Distrito Federal, para o questionamento incidental acerca da constitucionalidade do Decreto Federal no 977/93, notadamente, pelo fato consumado ao longo dos últimos 28 anos. De qualquer modo, são aqui supridas as omissões apontadas nos termos acima, ressaltando seu caráter meramente integrativo sem alteração do resultado.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos do voto acima, sem alteração do resultado do julgamento.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.